Tribunal: TJDFT
Processo: 0765626-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FRAUDE NA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DÍVIDA DE IPVA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO DO TÍTULO. NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. MINORAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência de débitos de IPVA, com determinação aos réus para se absterem de promover novas cobranças; b) determinar o cancelamento do protesto; c) determinar o cancelamento da CNH gerada por meio ilícito; d) determinar ao DETRAN/DF que realize a devolução do processo de renovação da CHN da parte autora ao DETRAN/RJ, a fim de viabilizar a renovação; e) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Deixo de analisar o primeiro recurso interposto (ID 47354018), uma vez que, após a modificação da sentença em sede de embargos de declaração, os requeridos apresentaram novo recurso com retificação das razões recursais (ID 47354022). Assim, passa-se à análise do segundo recurso.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 47354022). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 47354025).
4. Insurgem-se os requeridos contra a condenação imposta a título de dano moral. Afirmam que a fraude foi reconhecida pelo Judiciário em processo diverso, instaurado contra instituições financeiras, não podendo atingir terceiros. Defendem que não há provas nos autos de que a Secretaria de Economia do Distrito Federal, órgão responsável exclusivamente pelo lançamento do IPVA, foi intimada do teor da sentença proferida e nem de que o autor tenha feito requerimento administrativo comunicando a fraude, razão pela qual os réus não podem ser responsabilizados. Aduzem que agiram no exercício regular do direito, uma vez que não tinham conhecimento do ilícito.
5. O Distrito Federal e o DETRAN/DF respondem pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado está fundada na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, o Estado não responde do modo integral, sendo possível o rompimento do nexo causal pelo ato exclusivo da vítima ou de terceiros, assim como da existência de caso fortuito ou de força maior.
6. No caso, resta incontroverso que a autora foi vítima de fraude, na qual estelionatários transferiram a sua CNH do DETRAN/RJ para o DETRAN/DF. Ademais, o golpe facilitou a compra de veículo que foi registrado em nome da autora, gerando débitos de IPVA, inscrição na dívida ativa, bem como protesto da CDA.
7. Verifica-se, também, que a CNH apresentada pela estelionatária tem foto e assinatura totalmente diversa da original (IDs 47352241, 47353972 e 47353975 - pág. 4), sendo responsabilidade do Distrito Federal a verificação da autenticidade do documento antes de permitir a transferência de carteira nacional de habilitação. Assim, configurada está a falha na prestação de serviço do órgão distrital ao permitir que terceira pessoa transferisse a CNH da autora para ente federal diverso do seu domicílio.
8. Lado outro, a autora/recorrida tomou as medidas que entendeu pertinentes, registrando boletim de ocorrência e acionando o Detran/RJ e o Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, local de sua residência. No entanto, a reclamação na ouvidoria do Distrito Federal notificando o ocorrido (ID 47353974) somente ocorreu após a distribuição desta ação, providência que poderia ter tomado em data bem anterior, o que deve ser sopesado no momento da fixação da reparação do dano moral.
9. Diante de falha nos serviços prestados pelos órgãos públicos, a autora teve seu o nome inscrito na dívida ativa no valor de R$ 5.515,96 (ID 47352244) e protestado em cartório de títulos no valor de R$ 1.791,59 (ID 47352246), sendo pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral.
10. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida nos demais termos. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.